Tribunal: TJMT
Processo: 1005711-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
HC no. 1005711-54.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO:- JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO/MT
PACIENTE:- RAFAEL JUNIOR SANTOS OLIVEIRA
Habeas corpus com pedido de liminar em favor de RAFAEL JUNIOR SANTOS OLIVEIRA, preso em flagrante em 02/04/2021 pela suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), sendo concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada em 5 salários mínimos.
A impetrante informa que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança, uma vez que se trata de pessoa que “trabalha como instalador de rede elétrica e aufere renda de R$ 1.430,00”.
Pugna liminarmente pelo afastamento da fiança e consequentemente a expedição de alvará de soltura.
É o necessário.
Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente foi preso, em 02/04/2021, após ter sido abordado pela PM em atitude suspeita. Relatam os policiais que encontraram R$ 120,00 em seu bolso e ao ser indagado respondeu com nervosismo que havia recebido do pai. Dirigiram-se até sua residência e lá indagaram o pai que respondeu que não havia dado nenhuma quantia ao filho. Após breve interrogatório, o paciente confessou que se tratava de lucro proveniente da venda de drogas, momento em que levou os policiais até um local onde encontraram “oito invólucros de substância análoga a maconha”.
A liberdade provisória foi concedida mediante pagamento de fiança no valor de 5 salários mínimos, bem como as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
O art. 326 do CPP dispõe para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração, dentre outros critérios, “as condições pessoais de fortuna” do acusado, em estreita correspondência com a sua capacidade econômica.
A parte sustenta, em síntese, que o paciente não têm condições econômicas de pagar o valor arbitrado, pois possui 18 anos e aufere renda média mensal de R$ 1.430,00. Também alega que seu genitor é ajudante de pedreiro e ganha apenas R$ 90,00 por dia trabalhado.
In casu, o impetrante não colacionou provas da hipossuficiência econômica do flagrado, o que demandaria a manutenção da sua segregação cautelar.
Contudo, é necessário observar o julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n.o 568.693/ES, que, considerando o alto risco de contágio pelo Coronavírus nos presídios brasileiros, estendeu para todo o país “os efeitos da liminar que determina a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estejam na prisão”.
Assim, não se afigura razoável a manutenção da prisão do paciente somente em razão da ausência de pagamento da fiança quando o juízo sequer entendeu presentes os requisitos exigidos no art. 312 do CPP.
Desse modo, o magistrado poderá nos termos do art. 350 do CPP, conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o apenas às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 e a outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS" - FURTO - LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - VERIFICAÇÃO - DECISÃO DO STJ NO HC 568.693/ES - DETERMINAÇÃO DE SOLTURA DOS PRESOS CUJA LIBERDADE TENHA SIDO CONDICIONADA À FIANÇA - EXTENSÃO DOS EFEITOS. Em razão do atual contexto de pandemia do novo coronavírus, o Min. Sebastião Reis Júnior, no bojo do Habeas Corpus no 568.693/ES, impetrado perante o STJ, estendeu para todo o país os efeitos da liminar que determina a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estejam na prisão. Diante da extensão dos efeitos da liminar aos Tribunais de todo o país, o afastamento da fiança é medida que se impõe, a fim de se evitar constrangimento ilegal.
(TJ-MG - HC: 10000210339693000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2021)
Por estas razões, defiro a liminar pleiteada, para confirmar a decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, porém com a dispensa do pagamento da fiança, sem prejuízo das medidas cautelares já impostas pelo juiz da causa, bem como o advirto que a mudança de endereço sem prévia comunicação ou o descumprimento de qualquer outra medida imposta poderá justificar novo decreto cautelar.
Oficie ao d. Juiz, dando-lhe ciência para que adote as providências para o cumprimento desta liminar.
Intimem-se.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 7 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista